Tribunal: STF
Processo: ARE 1445191
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados, incidindo as Súmulas 282 e 356 do STF; e (b) “o aresto ora impugnado está em plena consonância com o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, Doc. 23).



    Contra esses argumentos, a parte agravante sustentou que (a) houve o prequestionamento da matéria constitucional na instâncias de origem; e (b) é desnecessário o reexame de fatos e provas, não incidindo o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 28).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, deixando inatacado o argumento de que o acórdão recorrido ampara-se na jurisprudência do STF. Isso induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente